Tribunal: STF
Processo: RE 679248
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:  



    “EMENTA: Servidor público — Faltas — Intempestividade de requerimento de justificação ou abonação — Ilegalidade de greve, nos termos da jurisprudência do C. STF — Mandado de segurança denegado — Apelação improvida”. (eDOC 5 – ID: 16da0bcb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, VII, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: 819c5fcc)



    Nas razões recursais, explica-se que a recorrente impetrou mandado de segurança visando justificar faltas decorrentes de sua adesão ao movimento grevista no ano de 2000. A segurança foi denegada e, portanto, entende-se que o acórdão recorrido violou o art. 37, VII, da CF, que garante aos servidores públicos o direito de greve. 



    Afirma-se que apesar da ausência de norma específica regulamentando o direito de greve, este está garantido constitucionalmente e não pode ser considerado como mera falta ao serviço, mas, sim, como uma manifestação coletiva de toda uma categoria. 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que determinei o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 531 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 1)



    O juízo de retratação foi refutado em acórdão assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO — DIREITO DE GREVE — Ação mandamental proposta por Professora que aderiu à greve realizada de maio a junho de 2000 — Pretensão de justificação dos dias não trabalhados — Inadmissibilidade — Requerimento apresentado intempestivamente - A questão apreciada no mérito do Tema 531, no tocante ao direito de greve sequer foi analisada pelo juízo monocrático ou em sede recursal -V. Acórdão que não está em dissonância com o decidido pelo C. STF no Tema; 531 - Manutenção do julgado.



    Em juízo de retratação, mantenho o V. Acórdão de fls. 95/98”. (eDOC 6 – ID: 11f058d4)  



    Na sequência, os autos retornaram a este STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que a matéria do modo como apresentada no recurso extraordinário é diversa da controvérsia tratada no tema 531 da repercussão geral, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho constante do eDOC 1 e passo à análise do recurso.



    Ressalto que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre o direito de greve do servidor não foram objeto de debates no Tribunal de origem, que na verdade considerou a intempestividade do requerimento para a justificativa de faltas, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. Nesse sentido, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “Verifica-se que a sentença de improcedência foi mantida em sede recursal, ante a apresentação intempestiva do requerimento de justificação de faltas.



    Assim, a questão apreciada no mérito do Tema 531, no tocante ao direito de greve sequer foi analisada pelo juízo monocrático ou em sede recursal, não se cogitando dissonância entre o decidido pela Suprema Corte e o V. Acórdão”. (eDOC 6 – ID: 11f058d4, p. 3)  



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.06.2022; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente